Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008668-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA - CPF: 503.272.401-72 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PRISCILA ZIADA CAMARGO - CPF: 013.519.621-32 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA QUE RECAIU SOBRE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SUBSÍDIO LÍQUIDO DO DEVEDOR - VERBA DE NATUREZA SALARIAL/ALIMENTAR DO DEVEDOR -

PLEITO PARA
PENHORA
PARCIAL DA VERBA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por
JOSÉ CARLOS DE SOUZA DUTRA
, em face de
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos n.o 1005970-02.2019.8.11.0006 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que acolheu parcialmente o pedido formulado pelo Exequente, a fim de determinar a penhora mensal correspondesse a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Executado no respectivo mês e tendo como referência exclusivamente as averbações de empréstimos em andamento.

A agravante relata que a parte agravada “ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, em 16.10.2019, objetivando o pagamento de R$ 99.329,28 (noventa e nove mil e trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) de empréstimo consignado ou subsidiariamente que fossem penhorados seus bens para a satisfação da dívida” (id. 127335731 - Pág. 3).

Discorre que após marchas e contramarchas processual, em “28.06.2021 foi apresentada proposta de acordo para o pagamento do débito para que fossem adimplidas parcelas mensais no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), deduzidas diretamente de sua folha de pagamentos” (id. 127335731 - Pág. 4), mas “sem sucesso, sendo efetuado o bloqueio de mais valores na conta do agravante no importe de R$459,60 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), sendo proposta nova manifestação alegando a impenhorabilidade em conta salário” (id. 127335731 - Pág. 4).

Afirma que “o agravado se manifestou requerendo a penhora de 30% do salário do agravante (80216403). Por fim em 02.05.2022 o magistrado acolheu parcialmente o pedido formulado pelo Exequente, a fim de determinar a penhora mensal correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Executado no respectivo mês e tendo como referência exclusivamente as averbações de empréstimos em andamento” (id. 127335731 - Pág. 5).

Pugna pelo deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo, para antecipara os efeitos da tutela recursal, suspendendo a decisão objurgada.

No mérito, pelo provimento, reformando a decisão combatida.

A antecipação de tutela foi deferida (id. 127489186 - Pág. 1/3).

A parte agravante aportou aos autos proposta de acordo (id. 128326674 - Pág. 1/2).

Determinação de remessa aos autos ao núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos (id. 131081183 - Pág. 1).

Audiência redesignada, “ante a possibilidade de acordo resolveu redesignar a audiência para a data de 16 de agosto de 2022 às 16h30min (horário de Cuiabá-MT), saindo os presentes já devidamente intimados” (id. 136122163 - Pág. 2), conforme termo de audiência.

O termo de audiência constante do id. 139784744 - Pág. 1/2 consigna que “não foi possível realizar a sessão face a ausência do agravado, Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, nesta sala de reunião virtual”.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOSÉ CARLOS DE SOUZA DUTRA
, em face de
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos n.o 1005970-02.2019.8.11.0006 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que acolheu parcialmente o pedido formulado pelo Exequente, a fim de determinar a penhora mensal correspondesse a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Executado no respectivo mês e tendo como referência exclusivamente as averbações de empréstimos em andamento.

Pois bem.

A questão posta à apreciação desta Colenda Câmara a saber é quanto à validade da determinação judicial de penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do subsídio do agravante/executado.

DECIDO.

Sobressai dos autos ter a parte agravada manejado ação de execução de título extrajudicial, contrato n. 133227051, materializado no Contrato de Empréstimo Consignado, que concedeu à parte agravante/executada um empréstimo, almejando, hoje, o adimplemento pelo devedor/recorrente a importância de R$ 99.329,28 (noventa e nove mil e trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).

Após marcha e contramarcha processual, o Julgador de piso prolatou a seguinte decisão:

“
Ante o exposto, com base nos termos e fundamentos acima expostos, acolho parcialmente pedido formulado pelo Exequente, a fim de determinar a penhora mensal correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Executado no respectivo mês e tendo como referência exclusivamente as averbações de empréstimos em andamento. Sobrevindo a liquidação de quaisquer operações das atualmente existentes, a penhora incidirá sobre o saldo líquido, excluíndo qualquer nova operação - (desconsiderar novos empréstimos assumidos para fins de apuração do valor sobre o qual recairá a penhora mensal)
” (id. 127349654 - Pág. 311).

É sabido e consabido que a regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência, consoante art. 833 do Caderno Processual Civil.

O art. 805 do CPC/2015 regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e o art. 833 o faz quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV. Sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados não só à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, mas também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

Da leitura de todo processado, percebe-se que o recorrente é servidor público, carreira militar, sendo que sobre seu subsídio incidem os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), de pensão alimentícia, de débitos de cartão de crédito, de empréstimos consignados, de plano de saúde, e de associação (ids. 127349654 - Pág. 184, 127349654 - Pág. 200, 127349654 - Pág. 281/283, 127349654 - Pág. 307).

Evidencia-se que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do subsídio líquido do agravante está comprometido com o pagamento de 2 (duas) pensões alimentícias no importe de R$ 5.239,28 (cinco mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), cf. id. 127349654 - Pág. 307, o qual foi majorado quando comparado com o Holerite do mês/ano: 02/2021 (id. 127349654 - Pág. 184), não havendo no caderno processual qualquer prova de que o aumento acarretou prejuízo ao recorrente.

Portanto, vê-se que a parte devedora possui capacidade financeira suficiente para suportar a retenção de valores para pagamento do crédito perseguido pela instituição financeira, nos moldes delineados pelo Julgador singular.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência” (STJ – 3a Turma– AgInt no REsp 1609848/SE – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ – Corte Especial – EREsp 1582475/MG – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA “ON LINE” DE ATIVOS FINANCEIROS – DESBLOQUEIO EM FUNÇÃO DO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL (CPC, ART. 833, IV) – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE 30% DO SUBSÍDIO DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DESDE QUE ATENDIDO O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E GARANTIDA A SUBSISTÊNCIA DA PARTE DEVEDORA –BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE - QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a constrição de apenas 30% da remuneração do devedor, o que não implicará em violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte verba salarial destinada ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1826475/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.
(N.U 1000609-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

Dessa forma, tenho que é possível a constrição de valores, nos termos deliberado pelo MM. Juiz, porquanto tal medida está calcada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Revogo os termos da tutela de urgência deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022